Tribunal: STF
Processo: RHC 55882
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-02-17
Data de publicação: 1978-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. DL. 201/67. - CRIME DE RESPONSABILIDADE. -
CO-AUTORIA. - EX-DIRETOR DE OBRAS, DENUNCIADO JUNTAMENTE COM O
PREFEITO MUNICIPAL, POR CRIME PREVISTO NO ART. 1 DO DL. 201/67. -
ADMISSIBILIDADE, EM TESE, DA CO-AUTORIA. - COAÇÃO ILEGAL
INEXISTENTE. - RECURSO NÃO PROVIDO.